Tribunal: TJES
Processo: 5036100-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036100-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEIDE LEMOS CAETANO
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO PARCIAL – DÉBITOS DISTINTOS (“C&A BRADESCARD” E “C&A PAY”) – COMPROVAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e repetição do indébito. Narra a parte autora, em síntese, que negociou a quitação de débitos vencidos junto às Requeridas, tendo, contudo, permanecido com o nome inserido em cadastros de inadimplente mesmo após a quitação.

Sobreveio sentença (ID
15067797
)
julgando procedente em parte os pedidos iniciais, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para:

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida (Id. 49749132) e
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
do débito inscrito pela Requerida BANCO BRADESCARD S.A. no Serasa, originado em 10/08/2022 (valor no extrato de Id. 49730648: R$ 575,31), bem como do débito atribuído ao Banco Bradescard na plataforma Desenrola Brasil (R$ 1.378,00), a partir de 31 de julho de 2023.

Determino
a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, etc.) e à plataforma Desenrola Brasil para baixa definitiva destas restrições/cobranças, caso ainda não efetivada em cumprimento à liminar.

CONDENAR
as Requeridas,
C&A MODAS LTDA.
e
BANCO BRADESCO SA
,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais à Requerente no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência do débito referente ao C&A Pay (R$ 2.327,11 na plataforma Desenrola).

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de repetição do indébito em dobro.”

Irresignadas, a consumidora apresentou recurso inominado (ID
15067801
)
almejando a reforma da sentença, sob o argumento de que a
decisium
incorreu em erro ao não declarar a inexigibilidade do valor de R$
2.327,11, supostamente vinculado ao produto "C&A Pay"
e não conceder o pedido de repetição do indébito.

Apresentadas contrarrazões em ID 15067802 pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que se encontra absolutamente alinhada ao contexto dos autos e à legislação aplicável, não tendo a parte recorrente logrado êxito em infirmar os fundamentos que sustentem a condenação pleiteada.

Embora seja incontestável a relação jurídica entre as partes, entendo tal qual o juízo
a quo
no sentido de que a consumidora comprovou apenas o pagamento do débito junto ao produto “
C&A Bradescard
”, restando pendente o débito junto ao “
C&A Pay
”.

Inobstante a tentativa da parte recorrente de sustentar falha na prestação do serviço por ausência de informação adequada acerca da natureza do débito que estava sendo quitado pela recorrente quando da confecção do acordo e necessidade de aplicar corretamente a inversão do ônus da prova, entendo que os documentos acostados em ID 15067791 demonstram que as tratativas de acordo foram realizadas entre a consumidora e o Banco Bradesco, constando expressamente do boleto de ID 15067791 que o que se estava quitando era a fatura do Bradescard, não havendo qualquer referência ao C&A Pay.

Portanto, correta a sentença ao não reconhecer a inexistência do débito atinente aos valores vencidos e não pagos no cartão C&A Pay.

No mesmo sentido, quanto ao pedido de repetição do indébito, não há razões para o seu acolhimento, visto que o único débito quitado pela autora fora o valor de R$ 789,86 atinente ao acordo realizado junto ao Bradesco, não tendo sido comprovado o pagamento de qualquer valor indevido a ser repetido em dobro.

Inobstante a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, incumbe a parte que elabora uma pretensão comprovar minimamente seu direito, o que, com relação à quitação do débito junto ao C&A Pay e ao alegado direito à repetição do indébito, não restou demonstrado.

Portanto, sem maiores delongas, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)